Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA VIAGEM PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. LEI 14.046/2020. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de pacote de turismo entabulado entre as partes, sem ônus para o autor, e para condenar a empresa requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 13.396,40, referente ao valor integral desembolsado na aquisição do pacote de turismo.
2. Em suas razões recursais, a parte ré alegou que não foram observados os dispositivos da Lei no 14.046/2020, por não haver previsão de obrigatoriedade em reembolsar os consumidores, mas de disponibilizar opções para remarcação de viagem ou disponibilização de crédito. Requereu a reforma da sentença proferida para que a recorrente seja desobrigada de reembolsar integralmente os valores em questão ou, alternativamente, que o reembolso considere o valor contratual de multa de quinze por cento a fim de cobrir custas administrativas da ré.
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo juntado. As contrarrazões não foram apresentadas.
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, de maneira que houve a necessidade da criação de um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas. A pandemia causada pela COVID-19 caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir (art. 393, C.C.). Considerado que o serviço adquirido não era limitado apenas à venda das passagens aéreas, conclui-se que a parte autora adquiriu um "pacote turístico", de modo que não se aplica o disposto na Lei no 14.034/2020, mas sim as regras estabelecidas na Lei no 14.046/2020, que foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço dos setores de turismo e cultura em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
7. Nesse contexto, o art. 2o da Lei no 14.046/2020 estabelece como regra a remarcação das reservas ou a disponibilização de crédito para ser utilizado na compra de outras reservas. Todavia, na situação dos autos, o que se pretendeu foi a restituição do valor desembolsado pelo consumidor. No artigo 2o da Lei no 14.046/2020, em seu § 6o, foram estabelecidos os prazos para realização de reembolso conforme data de cancelamento de reservas (Incluído pela Lei no 14.390, de 2022)".
8. O pacote turístico adquirido seria usufruído no mês de maio de 2020, período em que todo o planeta se encontrava em uma conjuntura extraordinária, devendo se considerar que restou configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário, em especial o setor turístico. Assim, restou afastada eventual responsabilização dos fornecedores pelo cancelamento de reservas adquiridas para o período em questão.
9. Todavia, com o retorno das operações turísticas, a parte autora não possui mais a mesma disponibilidade para usufruir do pacote contratado, ainda que em outras datas disponibilizadas pela empresa ré. Em que pese as condições de vida da parte autora terem sido alteradas com o decurso do tempo, a parte requerida, de fato, não pode ser prejudicada, pois não deixou de cumprir suas obrigações, sobretudo ao que se encontra regulamentado pela Lei no 14.046/2020. Assim, sob a perspectiva das normas protetivas do consumidor, mostra-se razoável a aplicação da multa no patamar de dez por cento com o reembolso do saldo do valor pago pelo autor à empresa requerida, com o objetivo de manter o equilíbrio na relação entre as partes.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença alterada para autorizar a aplicação da multa no patamar de dez por cento do valor pago pelo pacote adquirido e o reembolso do restante do valor ao autor devidamente corrigido, na forma da sentença.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.